Tribunal: STF
Processo: ARE 1318062
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros, em face do acórdão do TRF/2ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela apelante em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SINTUFRJ, NIDIA PINTO NOGUEIRA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, DIRCE DE PAULO DA SILVA, IVONE DE ASSIS SILVA ANDRADE e MARIA CONCEIÇÃO DA CRUZ, julgou improcedente o pedido, fixando o quantum devido aos embargados em R$ 81.483,45 (oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), além de pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do referido montante. 2. A UFRJ aduziu nos presentes embargos de devedor que vem pagando rubrica a título de 3,17% após dezembro de 2001, requerendo sua compensação com o eventual passivo apurado posterior ao período compreendido entre 01/01/1995 e o limite estabelecido pela Medida Provisória nº 2.225/01, segundo a qual o termo final se daria na data da reestruturação das carreiras. A MP nº 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 3. Todavia, nos autos da ação coletiva nº 99.0063635-0, foi proferida decisão, em maio de 2005, não impugnada pela ora apelante/embargante UFRJ, determinando “a inclusão do reajuste de 3,17% nos vencimentos dos autores” a contar do primeiro dia útil após prazo de trinta dias. Assim, os embargados tiveram implantados indevidamente em seus contracheques o percentual de 3,17%, a partir de 2005, quando o valor já não era devido. Diante disso, a UFRJ continuou a pagar os valores até abril/2021, tendo a Contadoria do Juízo efetuado a compensação somente até junho/2012 e, desta forma, não compensou os valores posteriores, ensejando em prejuízo à Administração Pública. 4. Afigura-se cabível a compensação das parcelas pagas aos exequentes/embargados relativas à implantação do índice de 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Nesse contexto, deve ser realizado o abatimento do reajuste de 3,17% já pago administrativamente, mediante rubricas “DECISAO JUDICIAL TRAN JUG” e “DECISAO JUDICAL N TRAN JU”, bem como o realizado indevidamente a partir de junho/2012, uma vez que as anteriores já foram compensadas. 5. Apelação provida, a fim de que os autos retornem à Contadoria do Juízo, para a formulação de novos cálculos, para que sejam compensados os valores pagos administrativamente e/ou judicialmente, a partir de junho/2012. Invertidos os ônus da sucumbência.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XXXVI, LIV e LV, 37, X, 93, IX, e 100, §1º, todos da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, registro que o Plenário desta Corte, analisando controvérsia idêntica (incorporação de reajuste de 3,17%), negou provimento ao recurso, por entender que o Tribunal de origem, como no caso, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Transcrevo a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE DE 3,17%. FALECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1368285 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente